Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700291-30.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA DESPACHO Intime-se o apelante, Distrito Federal, para que informe se persiste o interesse no julgamento da apelação interposta, diante da edição da Lei Complementar 204, de 28 de dezembro de 2023 que alterou a redação do art. 12 da Lei Complementar 87/1996, para incluir o §4o, com a seguinte redação: "[...] § 4o Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados: (Incluído pela Lei Complementar no 204, de 2023) Vigência I - pela unidade federada de destino, por meio de transferência de crédito, limitados aos percentuais estabelecidos nos termos do inciso IV do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada; (Incluído pela Lei Complementar no 204, de 2023) Vigência II - pela unidade federada de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido na forma do inciso I deste parágrafo." P. I. Brasília - DF, 10 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora